Tribunal: TJDFT
Processo: 0018063-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Processo no : 0018063-45.2016.8.07.0001 ApCri Recorrente: ÍTALO MENDES DA SILVA ROSA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc Trata-se de Apelação Criminal interposta por ÍTALO MENDES DA SILVA ROSA (ID 15679094), em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, que o condenou como incurso no art. 306, do CTB, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo período mínimo de 2 meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, em instituição a ser designada pelo Juízo das Execuções (ID 15679089). Intimado para apresentação das razões (ID 15707065), em 22/05/2020, o recorrente apresentou petição, informando não ter mais interesse no processamento do recurso (ID 16196055). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 574, do CPP, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do CPC, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência da Apelação Criminal interposta, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator